Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0736325-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FELICIANO MACHADO AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, MARCOS FELICIANO MACHADO, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que seja aplicado o índice IPC-A, em substituição ao IGP-M, para correção monetária, em razão de alta excessiva durante a pandemia. Contudo, observa-se que fora designada Audiência de Conciliação para o dia 24/01/2022 (ID 106007302, do processo de origem). O Código de Processo Civil preconiza o estímulo à conciliação e mediação como norma fundamental, devendo, portanto, o Estado promover, sempre que possível, métodos de solução consensual de conflitos, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, do referido Codex. Dessa forma, imprescindível aguardar a realização da referida conciliação, com a paralisação dos atos processuais, no intuito de estimular as partes a chegarem num denominador comum, o que se coaduna com o preconizado nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC. Importante ressaltar que é notória a alta do índice IGP-M em razão das peculiaridades da política econômica brasileira, tais quais inflação, alta do dólar, variação do preço das commodities e outras, bem como que não há ilegalidade na utilização do referido índice para correção monetária em contratos imobiliários. Desta forma, melhor solução do que a intervenção do Poder Judiciário, seria a negociação entre as partes, no intuito de estabelecerem uma melhor solução para a questão observando as peculiaridades e condições que as envolvem. Após a realização da referida audiência, caso não haja notícia nos autos da referida celebração de acordo, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 11:11:33. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargador